Tribunal: TCU
Processo: 021.998/2019-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2470/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria de Márcio Luís Barbosa (CPF XXX.518.024-XX), de Maria Joseni Alcântara de Almeida (CPF XXX.525.514-XX), de Nailse do Socorro Santos Guimaraes (CPF XXX.000.152-XX) e de Régia Shirley Penha da Silva (CPF XXX.220.454-XX), e prolatar a determinação abaixo indicada, de acordo com o parecer emitido pelo Ministério Público junto ao TCU: 1. Processo TC- Processo 021.998/2019-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Elza Meira de Morais (CPF XXX.408.124-XX); Márcio Luís Barbosa (CPF XXX.518.024-XX); Maria Joseni Alcântara de Almeida (CPF XXX.525.514-XX); Nailse do Socorro Santos Guimarães (CPF XXX.000.152-XX) e Régia Shirley Penha da Silva (CPF XXX.220.454-XX) 1.2. Órgão: então Ministério da Fazenda. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar que a Sefip promova a necessária diligência junto ao Ministério da Economia para que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência da presente deliberação, envie ao TCU as devidas informações sobre o inteiro teor da decisão judicial determinante do pagamento de rubrica sob o valor de R$ 38,61 (trinta e oito reais e sessenta e um centavos - Peça 10) na concessão inicial de aposentadoria em favor de Elza Meira de Morais (CPF XXX.408.124-XX) no cargo de Auxiliar Operacional de Serviços Diversos.